Tribunal: TJMT
Processo: 1025452-30.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025452-30.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAELY CARVALHO BOTELHO - CPF: 035.561.952-08 (RECORRENTE), MALYE PALACIO CLEMENTE - CPF: 037.792.401-65 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 9 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de atraso em voo, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização deve ser majorado, diante das circunstâncias do caso concreto.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da companhia aérea, enquanto fornecedora de serviços, é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, não sendo afastada por fortuito interno decorrente de problemas operacionais, inerentes à atividade empresarial.

4. O atraso superior a nove horas, com pernoite forçado da passageira, caracteriza falha na prestação do serviço, suficiente para configurar dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência das Turmas Recursais.

5. O quantum indenizatório deve refletir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e seu potencial econômico, sendo razoável a majoração.

IV.
Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido da parte autora, conforme os termos do art. 487, I, do CPC, para
condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E desde a data da presente sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (19/07/2024).”

A recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que o valor arbitrado a título de condenação em dano morais seja majorado.

No caso concreto, restou incontroverso que, a autora adquiriu passagem aérea para o itinerário de Sinop – Rio de Janeiro, com previsão de chegada às 22h25 do dia 19/07/2024.

Contudo em razão de um atraso no primeiro trecho da viagem, perdeu sua conexão, sendo realocada em voo posterior que chegou ao destino final apenas às 07h52 do dia seguinte, ou seja, com um
atraso de 09 horas e 27 minutos
.

A recorrida admite a ocorrência de atraso no voo, atribuindo-o a
problemas operacionais.

DA RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA

Como é cediço, o art. 14 do CDC consagra a
responsabilidade objetiva do fornecedor
pelos danos causados ao consumidor em razão
de falha na prestação do serviço.
Assim, as companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

A recorrente alegou que atraso ocorreu em virtude de
problemas operacionais.

Todavia, é certo que tais circunstâncias configuram
fortuito interno,
inerente aos riscos da atividade empresarial, razão pela qual não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

DO DANO MORAL E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas, configura evidente falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

No que tange ao
valor da indenização
, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os seguintes fatores: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No presente caso,
o atraso superou 9 horas, implicando pernoite forçado da passageira.
A autora juntou declaração de embarque emitida pela própria companhia aérea (id. 276090860), comprovando que chegou ao destino apenas na manhã seguinte.

Embora a empresa tenha alegado que o atraso fora inferior a quatro horas, não comprovou minimamente essa versão, tendo juntado apenas print de tela sistêmica, com número de voo diverso do apresentado pela autora — o que enfraquece sua tese.

Diante desses elementos,
o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para aumentar o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização em deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025